Tribunal: TJMT
Processo: 1025397-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025397-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JHONATHAN ALVES DE ARAUJO - CPF: 044.440.621-26 (AGRAVADO), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas erro na interpretação do dispositivo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAÚ S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso por ele interposto.

Em síntese, aduz que o acordão é omisso quanto a necessidade de intimação pessoal do Banco para cumprir a obrigação de fazer imposta.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAÚ S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE MULTA – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOA VIA SISTEMA – VALIDADE - REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDAE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. De acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão expressamente registrou que
“as intimações passaram a ser realizadas por meio eletrônico, bem assim que as pessoas jurídicas devem se cadastrar no sistema para receber as referidas intimações, nos termos do Lei n. 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC e, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020. Assim, se a demanda tramita pelo PJe, como é o caso, a pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema, como no caso, recebe todas as citações e intimações pela via eletrônica. Realça-se ainda que de acordo com o art. 5º, § 6º, da referida Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”.

Deixo de aplicar multa, por ora, pois, não identifico que a parte embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, fica advertida da possibilidade, em caso de reintegração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024